Tribunal: TJBA
Processo: 8066328-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066328-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: STALEN SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
BRISA CLARA CARDOSO SANTOS CAROSO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PREVISTO NO ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o custeio imediato de procedimento cirúrgico de artrodese da coluna com instrumentação por segmento (articulação sacroilíaca direita), incluindo materiais e insumos prescritos pelo médico assistente do beneficiário.

2 -
Fatos relevantes.
O agravado é beneficiário de plano de saúde e apresenta quadro de dor pélvica direita progressiva com limitação funcional severa. Após fracasso do tratamento conservador, o médico assistente prescreveu a cirurgia. A operadora negou a cobertura com base em critérios técnicos internos, sem motivação objetiva. O procedimento consta do rol obrigatório da ANS (RN nº 465/2021).

3 -
As decisões anteriores.
O Juízo de origem concedeu a tutela de urgência. Em sede recursal, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo para facultar à agravante apresentar relação de profissionais e estabelecimentos credenciados aptos a realizar o procedimento, o que não foi cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio do procedimento cirúrgico prescrito; e (ii) saber se, diante da ausência de comprovação pela operadora da existência de rede credenciada apta, deve ser restabelecida a determinação de realização do procedimento com o médico assistente e no estabelecimento indicado pelo agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A probabilidade do direito está demonstrada. O procedimento prescrito consta do rol de cobertura obrigatória da ANS (RN nº 465/2021). A negativa da operadora, fundada em critérios técnicos internos sem motivação objetiva, viola o art. 2º da RN nº 424/2017 da ANS e a Súmula nº 608 do STJ. Os debates sobre taxatividade do rol da ANS (EREsp 1.886.929 e 1.889.704/STJ; ADI 7265/STF) não se aplicam ao caso, pois o procedimento está expressamente previsto no rol.

6 - O perigo de dano é evidente. O agravado apresenta formação expansiva na região pélvica com efeito compressivo sobre estruturas vasculares ilíacas, constatada em exames de imagem. A postergação do tratamento expõe o beneficiário a risco de agravamento irreversível e de sequelas permanentes.

7 - A operadora não comprovou a existência de rede credenciada apta a realizar o procedimento. Descumprida a determinação de apresentar relação de profissionais e estabelecimentos credenciados, impõe-se o restabelecimento integral da decisão de origem. A omissão opera em desfavor de quem tinha o ônus de provar a aptidão de sua rede.

IV. DISPOSITIVO

9 - RECURSO DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537; Lei nº 9.656/1998, art. 2º; ANS, RN nº 424/2017, art. 2º; ANS, RN nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 14/10/2020; (STJ - AgInt no REsp: 1923442 SP 2021/0047665-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066328-81.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e parte Agravado
STALEN SILVA RIBEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02